Tribunal: TJSP
Processo: 2187437-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS SOB O FUNDAMENTO DE QUE HAVERIA INTUITO PROTELATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE CADA UM DOS RECURSOS FOI INTERPOSTO CONTRA DIFERENTES DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFICOU A OPOSIÇÃO DO RECURSO. Em se comprovando que cada um dos recursos tinha por fim obter esclarecimentos a respeito de diferentes

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS SOB O FUNDAMENTO DE QUE HAVERIA INTUITO PROTELATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE CADA UM DOS RECURSOS FOI INTERPOSTO CONTRA DIFERENTES DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFICOU A OPOSIÇÃO DO RECURSO. Em se comprovando que cada um dos recursos tinha por fim obter esclarecimentos a respeito de diferentes decisões, não tendo sido interpostos apenas para insistir em tema já apreciado, de rigor o provimento do recurso para excluir a imposição de multa fixada em primeiro grau.
Recurso provido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187437-92.2019.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
ABENGOA BIOENERGIA AGROINDÚSTRIA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é agravado FELIPE, SILVEIRA E MENGALI ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187437-92.2019.8.26.0000 SÃO JOÃO DA BOA VISTA VOTO No 47779 2/4
VOTO No 47.779
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2187437-92.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 0000711-86.2019.8.26.0568
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA 2.VARA CIVEL
AGRAVANTE: ABENGOA BIOENERGIA AGROINDÚSTRIA LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO:
FELIPE,
SILVEIRA
E
MENGALI
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
INTERESSADOS: JOSÉ CARLOS MARTINS, JOSÉ CARLOS MARIN RUI,
BELA ESPERANÇA AGROPECUÁRIA, MARIA APARECIDA DE ABREU
MARTINS, ANA MÁRCIA BERTOLOTO MARIN RUI E EDUARDO RUI
25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
SOB
O
FUNDAMENTO
DE
QUE
HAVERIA
INTUITO
PROTELATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE CADA UM
DOS
RECURSOS
FOI
INTERPOSTO
CONTRA
DIFERENTES
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS.
APRESENTAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
QUE
JUSTIFICOU A OPOSIÇÃO DO RECURSO. Em se
comprovando que cada um dos recursos tinha por fim obter
esclarecimentos a respeito de diferentes decisões, não tendo
sido interpostos apenas para insistir em tema já apreciado, de
rigor o provimento do recurso para excluir a imposição de
multa fixada em primeiro grau.
Recurso provido.
Abengoa Bioenergia Agroindústria Ltda. - em recuperação judicial -
ajuíza o presente Agravo de Instrumento contra Felipe, Silveira e Mengali Advogados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187437-92.2019.8.26.0000 SÃO JOÃO DA BOA VISTA VOTO No 47779 3/4
Associados, pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau que, em ação de
reparação de danos, impôs multa em sede de embargos declaratórios, por considerá-los
protelatórios.
Sustenta a empresa agravante que os embargos de declaração não foram
opostos contra a decisão que já havia decidido os primeiros embargos (opostos contra a
decisão de fls. 121/122 dos autos principais), mas contra a decisão de fl. 129. Assim,
não haveria razão para a imposição da multa fixada em primeiro grau. Desse modo,
pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau.
Ausente pedido de liminar, a decisão de fl. 13 determinou o
processamento do recurso.
Decorreu o prazo para apresentação de resposta (fl. 15).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
recurso.
Este é o relatório.
De fato, examinando os autos principais, verifica-se que os primeiros
embargos declaratórios opostos pela empresa agravante (fls. 130/132 dos autos
principais) foram dirigidos à decisão de fls. 121/122.
Já os segundos embargos declaratórios (fls. 143/144 dos autos principais)
pretendiam obter supressão de omissão na decisão de fl. 129, dado que haviam
protocolado a petição de fls. 123/124.
Importante registrar que o julgamento dos segundos embargos
apresentou fundamentos para a rejeição, de modo que ele mesmo acaba apresentando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187437-92.2019.8.26.0000 SÃO JOÃO DA BOA VISTA VOTO No 47779 4/4
justificativa para a interposição do segundo recurso.
Merece, pois, reforma a decisão de primeiro grau no que se refere à
imposição de multa, que fica cassada nesta oportunidade.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator